Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706885-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO BATISTA PEREIRA SERPA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO PEREIRA SERPA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0007033-13.2016.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em análise das razões recursais verifica-se que o agravante sustenta a ocorrência de sonegação de bens do espólio, que prejudica a quem deu causa, afirmando, com isso, que o crédito exequendo não integra o acervo hereditário afastando a sua exigibilidade. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2024 14:49:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador